Tribunal: TJSP
Processo: 2161601-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo Interno. Contrato bancário. Embargos à execução. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos apelantes. Admissibilidade. Ausência de elementos que demonstrem a hipossuficiência econômica ou a alteração da situação financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.